Tribunal: TJBA
Processo: 8054218-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054218-81.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LILIA DA CONCEICAO PEIXOTO

Advogado(s)
:
JONAS LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO APELADO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES. ENUNCIADO Nº 410 DA SÚMULA DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu o pedido de execução de astreintes formulado pela Apelante, por ausência de intimação pessoal do Apelado para cumprimento da obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a intimação eletrônica do advogado do devedor é suficiente para iniciar o prazo de cumprimento da obrigação de fazer, tornando exigível as
astreintes
em caso de eventual descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o Enunciado nº 410 da Súmula do STJ, “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”.

4. “A intimação do conteúdo da sentença, em nome do advogado, para o cumprimento da obrigação de pagar, não é suficiente para o início da fluência da multa cominatória voltada ao cumprimento da obrigação de fazer” (AgInt no REsp n. 2.028.559/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).
5. Nos autos, não há qualquer indício de que o Apelado foi intimado pessoalmente acerca da sentença que lhe impôs a obrigação de fazer, de modo que agiu com acerto o magistrado a quo ao indeferir o pedido de execução das
astreintes
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“A cobrança de astreintes por descumprimento de obrigação de fazer exige intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula nº 410/STJ, não sendo suficiente a mera intimação do advogado.”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 537, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 410; AgInt no REsp nº 2.079.082/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11/09/2023; AgInt no REsp nº 2.028.559/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 17/04/2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8054218-81.2024.8.05.0001, oriundos da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

LILIA DA CONCEICAO PEIXOTO

e, como Apelado,

BANCO ORIGINAL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA